Tribunal: TJDFT
Processo: 0736741-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante nos autos do cumprimento de sentença no 0002077-28.1991.8.07.0001 (instaurado pelos embargados). Nada a prover nesta sede.

3. Hipótese em que ainda não se pode reconhecer a alegada litigância de má-fé, rejeita-se o respectivo pedido de condenação.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.